Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. Não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de tutela de urgência, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o recurso deve ser recebido como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal.
2. Do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o benefício da gratuidade de justiça somente deve ser deferido à pessoa física que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. 2.1. Deixando a agravante de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, tem-se por correto o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tornando inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo.
3. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido.